Tribunal: TJMT
Processo: 1023630-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO PONTO EXTERNO DO PADRÃO. SOLICITAÇÕES DE VISTORIA TÉCNICA NÃO ATENDIDA. REALIZAÇÃO DE VISTORIA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DESTA DEMANDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE PROVA PERICIAL REJEITADA. SOLICITAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. PREJUÍZOS ADVINDOS DA IRREGULARIDADE DA FIAÇÃO EXTERNOS NÃO COMPROVADOS. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inegável o fato de que a consumidora solicitou a vistoria em sua unidade consumidora, para solucionar suposta irregularidade externa, Inobstante o não atendimento às reclamações administrativas, não restou comprovado à ocorrência do dano. Conforme dito, não restou efetivamente demonstrado pela recorrida de que a suposta irregularidade externa teria lhe causado prejuízos extrapatrimoniais a ponto de ser compensada.
2. A pretensão indenizatória é legitimada em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil, todavia, não restou demonstrado no caso concreto.
2. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados, o que não foi comprovado.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023630-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SALETE AUGUSTA SENGER - CPF: 418.702.392-53 (RECORRIDO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024